Tribunal: TJMT
Processo: 1029585-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029585-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Remissão das Dívidas, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL - CPF: 068.821.874-10 (ADVOGADO), EDEMAM MAMEDE STELLATO - CPF: 384.168.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PORCIMA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 86.700.820/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAM DIONE DE FARIAS BERNARDES - CPF: 394.888.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), PETROJANES STELLATO - CPF: 078.509.211-00 (EMBARGANTE), SONIA LUCIA MONTENEGRO STELLATO - CPF: 809.660.801-06 (EMBARGANTE), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (EMBARGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL AVALIADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DE COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em face de acórdão confeccionado em Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu a impugnação à penhora de bem imóvel.

Os Agravantes alegam existência de fatos novos, e que o Magistrado singular deixou de apreciar os pedidos, fundamentando o indeferimento do pedido de impenhorabilidade em elementos de outra decisão, e de outro agravo de instrumento (Agravo n. 1018141-04.2022.8.11.0000), transitado em julgado.

A parte Agravada suscita preliminar de não conhecimento por afronta à coisa julgada no mencionado agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência ou não de vícios no acórdão, para que sejam eles sanados.

No acórdão combatido foi disposto que há duas questões em discussão: (i) a preliminar de não conhecimento, em razão de coisa julgada; e (ii) verificar se há fatos novos capazes de fazer com que o bem imóvel seja considerado impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vícios, mas sim tentativa de rediscussão do julgamento, o que é vedado.

Assim, mantém a premissa: Não há falar em afronta à coisa julgada, pois a questão atinente à impenhorabilidade de bem imóvel pode ser revisitada até que ele seja arrematado.

Também não há fundamento na alegação de fatos novos, eis que eles não existem, destacando-se que é a terceira vez que tais alegações são formuladas, sem que se apresente, efetivamente, qualquer fato que desqualifique o decreto de penhorabilidade do bem, o qual já está avaliado e, inclusive, houve impugnação quanto à avaliação”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de bem imóvel, matéria de ordem pública, pode ser alegada até o momento em que o bem é arrematado, sob pena de preclusão, de modo que não merece prosperar a preliminar de não conhecimento deste agravo.

Não sendo apresentados, efetivamente, “fatos novos” capazes de alterar o decreto de indeferimento do pedido de impenhorabilidade do bem imóvel, deve ser mantida a penhora do imóvel, o qual se encontra avaliado e homologada a avaliação, sendo a homologação também objeto de impugnação pelos executados.

Não há falar em acolhimento de embargos, quando não presentes quaisquer dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante: STJ - AgInt no AREsp 377.850, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 26/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PETROJANES STELLATO e SONIA MONTENEGRO STELLATO

(ID. Num. 280790397),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1029585-63.2024.8.11.0000,
interposto em face de
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a decisão que nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0000208-15.1999.8.11.0041, 68879, 3429/2008, proposta por
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO,
indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel penhorado.

Em síntese, os Embargantes defendem que o acórdão contraria documentos trazidos nos autos (“No contrato de locação acostado aos autos ID 163028444 - Pág. 2, também indica que se trata de locação para uso residencial (i). Na qualificação da execução, consta o endereço residencial no mesmo imóvel, ora penhorado - ID 48818771 - Pág. 16, qual seja Av. Beira Rio, 1942, Praieiro, Cuiabá-MT (ii). No laudo de laudo de avaliação ID 137318258 - Pág. 2, 23-24 e 27, consta descrição e fotos (quarto e cozinha...) relacionada a imóvel residencial (iii). No título extrajudicial que instruiu a inicial de execução, também consta o mesmo endereço residencial, qual seja do imóvel penhorado – ID 48818771 - Pág. 24 (iv). O mandado de execução também consta o mesmo endereço residencial – ID 48818771 - Pág. 44, e lá os agravantes foram citados - ID 48818771 - Pág. 48 (v). A procuração outorgada aos outrora patronos dos agravantes, também consta o mesmo endereço residencial, qual seja do imóvel penhorado – ID - 48818780 - Pág. 21 (vi). O contrato de locação anterior ao atual, indica claramente que se trata de locação residencial - ID. 48819645 - Pág. 1 (vii))”.

Dizem que “(...) nos vários anos de tramitação da execução, os agravantes sempre foram localizados no imóvel penhorado, enquanto residência da família, e agora esta realidade está sendo desconstruída, contrariando as provas constantes nos autos, conforme documentos supracitados”; que “(...) O fato do atual locatário o usá-lo, parcialmente para fins comerciais, não descaracteriza sua impenhorabilidade, se hodiernamente é público e notório que muitos estão exercendo suas atividades comerciais em suas próprias residências. Enfim, os documentos acostados aos autos, demonstram que os agravantes residiam no imóvel penhorado e tiveram de alugá-lo para obter meios de subsistência, conforme farta documentação referenciada na peça do recurso de agravo de instrumento”.

Argumenta que não há dúvidas acerca da impenhorabilidade do bem.

Requer o recebimento dos embargos, “(...) atribuindo efeitos infringentes, para reconhecer a impenhorabilidade do bem penhorado, decretando a ineficácia da penhora do imóvel matriculado perante o Cartório do 5o Ofício, matricula 34.973”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa por utilização meramente protelatória do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
PETROJANES STELLATO e SONIA MONTENEGRO STELLATO

(ID. Num. 280790397),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1029585-63.2024.8.11.0000,
interposto em face de
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a decisão que nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0000208-15.1999.8.11.0041, 68879, 3429/2008, proposta por
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO,
indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel penhorado.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL AVALIADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DE COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu a impugnação à penhora de bem imóvel.

Os Agravantes alegam existência de fatos novos, e que o Magistrado singular deixou de apreciar os pedidos, fundamentando o indeferimento do pedido de impenhorabilidade em elementos de outra decisão, e de outro agravo de instrumento (Agravo n. 1018141-04.2022.8.11.0000), transitado em julgado.

A parte Agravada suscita preliminar de não conhecimento por afronta à coisa julgada no mencionado agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de não conhecimento, em razão de coisa julgada; e (ii) verificar se há fatos novos capazes de fazer com que o bem imóvel seja considerado impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há falar em afronta à coisa julgada, pois a questão atinente à impenhorabilidade de bem imóvel pode ser revisitada até que ele seja arrematado.

Também não há fundamento na alegação de fatos novos, eis que eles não existem, destacando-se que é a terceira vez que tais alegações são formuladas, sem que se apresente, efetivamente, qualquer fato que desqualifique o decreto de penhorabilidade do bem, o qual já está avaliado e, inclusive, houve impugnação quanto à avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de bem imóvel, matéria de ordem pública, pode ser alegada até o momento em que o bem é arrematado, sob pena de preclusão, de modo que não merece prosperar a preliminar de não conhecimento deste agravo.

Não sendo apresentados, efetivamente, “fatos novos” capazes de alterar o decreto de indeferimento do pedido de impenhorabilidade do bem imóvel, deve ser mantida a penhora do imóvel, o qual se encontra avaliado e homologada a avaliação, sendo a homologação também objeto de impugnação pelos executados.

Jurisprudência relevante: STJ - AgInt no AREsp 377.850, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 26/04/2022”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses dos Embargantes.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, ficando claro no acórdão que não houve demonstração de que o imóvel litigioso seria utilizado para fim residencial, conforme já apontado em outro feito (Agravo n. 1018141-04.2022.8.11.0000); que não havia fatos novos, sendo o pedido apreciado e mantido conforme já julgado, envolvendo as mesmas partes, mesmo bem e causa de pedir e pedido; que todos os tópicos levantados objetivam frustrar a execução, frisando-se que não há qualquer demonstração de impenhorabilidade.

A propósito, transcrevo grande parte do acórdão recorrido:

“(...) No mérito, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0000208-15.1999.8.11.0041, 68879, 3429/2008, proposta por
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO,
em face de
PETROJANES STELLATO e SONIA LUCIA MONTENEGRO STELLATO,
indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel dos executados/Agravantes.

Pois bem.

Apesar dos Agravantes alegarem que o Magistrado “a quo” não apreciou os ditos fatos novos, tal alegação não prospera, tendo em visa que o Juiz fez constar na decisão que não se trata de fatos novos, mas de que os impugnantes, além de questionarem o Laudo de Avaliação confeccionado pelo Meirinho, também renovaram o pedido de impenhorabilidade, basicamente com os mesmos argumentos anteriores; e que foram fulminados com o julgamento do agravo n. 1018141-04.2022.8.11.0000.

Convém apontar que no julgamento do Agravo n. 1018141-04.2022.8.11.0000, da lavra deste Relator foi consignada a ausência de demonstração de utilização do imóvel para fim residencial; e mais, que a questão já havia sido apreciada, e desde aquela ocasião já se falava em fatos novos.

Constou no voto – do Agravo n. 1018141-04.2022.8.11.0000 - frise-se, envolvendo as mesmas partes e o mesmo bem – causa de pedir e pedido – o seguinte:

“(...)

A Agravante se insurge contra a decisão que deixou de apreciar pedido de impenhorabilidade, ao argumento de que não foi intimado da decisão anterior, que versou sobre o tema, bem como em razão de o segundo pedido trazer fatos novos.

O feito na origem foi proposto pelo Agravado, pleiteando o recebimento de valores, sendo realizada a penhora de imóvel de propriedade do Agravante/Executado.

O pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, não foi apreciado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, destacando que tal pleito já foi objeto de análise pelo Juízo, consignando o seguinte:

“(...)
Na petição Id. 48818780 - Pág. 18 Petrojanes alegou ser bem família, o que foi afastado pelo juízo na decisão Id. 48818784 - Págs. 2/3.

No ano de 2017 foi efetuada a avaliação do imóvel no valor de R$ 425.000,00 – Id. 48818786 - Pág. 17, no entanto, a Defensoria Pública atuando na qualidade de curadora especial de Edemam, na petição Id. 48819645 - Pág. 29 alega que a avaliação efetuada destoa da média de preço de imóveis na região, pugnando pela nomeação de um perito.

Por meio da petição Id. 48819642 - Págs. 1/3 comparece novamente Petrojanes alegando que o imóvel penhorado trata-se de bem de família.

Por sua vez, o Banco rechaça as alegações do executado, arguindo em suma, que já houve apreciação do pedido, que não foram juntadas as certidões negativas de todos os cartórios de imóveis de Cuiabá e Várzea Grande e que a penhora recaiu sobre um lote de terreno e não sobre área edificada, pleiteando pelo indeferimento do pedido.

Desta feita, quanto ao pedido de impenhorabilidade do imóvel, cabe ressaltar que este requerimento já foi apreciado na decisão Id. 48818784 - Págs. 2/3, sobre a qual não recaiu qualquer recurso
.
(ID. 142757686 - Pág. 3)

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, notadamente quando a apreciação do pedido em momento anterior (ID. 142757688 - Pág. 180/181), afirmando o Agravante que não intimado de tal decisão, em que pese não se depreender demonstração, se limitou a formular novo pedido, sem, em momento apropriado, pugnar pela devolução de prazo recursal.

Para além disso, ainda que alegue que o pedido posterior contenha fato novo, esse foi formulado em 13/12/2019 (ID. 42757688 - Pág. 361/363), de modo que as argumentações e documentos referentes à sua condição financeira, questão alegada como fato novo, bem como a alegação/demonstração de que não possui outros imóveis, não são contemporâneas à interposição do recurso, o que impede a verificação da dita condição.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1o E 5o DA LEI No 8.009/1990 INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família.

(N.U 1012254-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ SUSCITADA E DECIDIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 51983047820228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 15-12-2022)

AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. - PLEITO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. TESE DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REITERAÇÃO. MATÉRIA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A REGRA DA IMPENHORABILIDADE É DE ORDEM PÚBLICA, MAS SE SUJEITA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA, COMO ORIENTAM OS PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO SE JUSTIFICA A SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE LEILÃO SOB A TESE DE IMPENHORABILIDADE QUANTO A ARGUIÇÃO JÁ FOI ALVO DE DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE FOI OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR; SE OPEROU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA; O EXECUTADO PRETENDE A SUSPENSÃO E O CANCELAMENTO DE LEILÃO REITERANDO A TESE DE IMPENHORABILIDADE; E SE IMPÕE MANTER A DECISÃO DO RELATOR POR ADEQUADA APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 932, DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 51005028020228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 25-08-2022)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

Neste agravo, novamente se alega fatos novos; todavia fatos novos não há.

Todos os tópicos levantados novamente pelos Executados/Agravantes objetivam frustrar a execução.

Assim, malgrado as alegações, elas não são suficientes para desqualificar a decisão recorrida, salientando-se que é viável, em sede de execução, que se busque a sua efetividade.

A impenhorabilidade de bem é instituto civil incontestável; entretanto para que seja ele considerado é necessária a demonstração efetiva de que os impugnantes em relação à penhora demonstrem a impenhorabilidade – o que não é o caso.

Com esses apontamentos, conclui-se pela manutenção da decisão do hoje Desembargador Paulo Sério Carreira de Souza:

“(...) No Id. 137318244 foi apresentado novo laudo avaliando o imóvel em R$ 700.000,00.

A parte autora manifestou concordância com o montante declinado pelo Sr. Meirinho – Id. 141268865.

O Executado Petrojanes, novamente, afirma que o imóvel penhorado refere-se a bem de família apresentando a arguição de existir fato novo qual seja, a propriedade esta locada para uma empresa e o valor que recebe do aluguel ajuda em sua subsistência.

Ao final protesta pelo reconhecimento da impenhorabilidade com decretação da ineficácia da penhora – Id. 163027469.

A Exequente requerer a rejeição da impenhorabilidade e remessa dos autos a central de leilão – Id. 169097399.

É o relatório necessário.

Analisando os argumentos apresentados pelo Executado Petrojanes, observo que já arguiu a impenhorabilidade do mesmo imóvel em setembro/2000 (Id. 48818780 – pág. 18), no entanto, a interlocutória de 05.10.2006 reconheceu que o referido bem não é de família acrescentando que: “Ademais, constato que sequer resta comprovado que o bem em questão é residencial.” – Id. 48818784 – pág. 02/03.

Após o disposto acima, em dezembro/2019 (Id. 48819642 – pág. 01/03) o Réu Petrojanes novamente alega a impenhorabilidade do imóvel n. 34.973, informando da locação da propriedade indexando o contrato firmado em setembro/2019 (Id. 48819642 – pág. 12/17), entretanto, a interlocutória de 16.08.2022 afirmou: “
Desta feita, quanto ao pedido de impenhorabilidade do imóvel, cabe ressaltar que este requerimento já foi apreciado na decisão Id. 48818784 - Págs. 2/3, sobre a qual não recaiu qualquer recurso.”
– Id. 92212076.

Ante o exposto acima, o Devedor Petrojanes chegou a interpor agravo de instrumento, n. 1018141-04.2022 (Id. 94592695), entretanto, o mesmo foi desprovido (Id. 109937335).

Nos argumentos do recurso em tela afirmou:

Sustenta que não foi intimado da decisão que “indeferiu o primeiro pedido de impenhorabilidade; juntou certidões de todos os Cartório de Registro de Imóveis da Capital, justificando que outro bem consta em seu nome fora vendido e nunca transferido;
comprovou fato nova qual seja a utilização do valor da locação do imóvel para fins de custear despesas de saúde, motivo pelo qual não pode prevalecer o despacho atacado, por tratar de discussão de ordem pública”. (SIC)

Assevera que no recente pedido de impenhorabilidade juntou documentos novos em relação ao anterior, comprovando que houve aumento da sua dependência em relação à locação do seu único imóvel, para assegurar sua moradia e despesa de saúde, “já na sua velhice”.

Foi decidido pelo I.Relator pelo improvimento do recurso, firmando:

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, notadamente quando a apreciação do pedido em momento anterior (ID. 142757688 - Pág. 180/181), afirmando o Agravante que não intimado de tal decisão, em que pese não se depreender demonstração, se limitou a formular novo pedido, sem, em momento apropriado, pugnar pela devolução de prazo recursal

Para além disso, ainda que alegue que o pedido posterior contenha fato novo, esse foi formulado em 13/12/2019 (ID. 42757688 - Pág. 361/363), de modo que as argumentações e documentos referentes à sua condição financeira, questão alegada como fato novo, bem como a alegação/demonstração de que não possui outros imóveis, não são contemporâneas à interposição do recurso, o que impede a verificação da dita condição.

Assim, realizados os apontamentos acima, evidente que não há exposição de fato novo pelo Executado Petrojanes visto que, a locação do imóvel penhorado já foi informado nestes autos sendo mantida a decisão que não reconheceu a propriedade como bem de família.

Desta feita, não há nova matéria, mas somente a tentativa do Réu em evitar a venda do imóvel penhorado, portanto, não há o que ser alterado quanto a penhora do bem matrícula n. 34.973.

Ante a ausência de impugnação do laudo apresentado pelo Sr. Meirinho (Id. 137318244),
HOMOLOGO-O
. (...)”.

Ainda, cabe lamentar o estado de saúde dos Agravantes, pessoas idosas, e que residem com a filha; todavia, tais fatos não os isenta de responsabilidades assumidas na vida civil, dentre elas de constrição de bens, em razão de execução, cabendo salientar que a matéria atinente à impenhorabilidade não possui qualquer alteração face aos argumentos novamente lançados.

Com esses apontamentos, posiciono-me pela existência de fatos novos que possam alterar a decisão de impenhorabilidade do bem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Com esses apontamentos, não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscussão do julgado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Quanto ao pedido de multa por utilização do recurso em caráter protelatório, deixo de acolhê-lo, eis que a parte Embargante apenas se utiliza de argumentos e procedimento judicial plausível recursal, de acordo com seus interesses.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025